Tribunal: STF
Processo: RE 85161
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA
ALINEA "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL DISSIDIO NÃO COMPROVADO -
APLICAÇÃO DO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DO STF E SÚMULA N. 291.
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO
NA LETRA D DO INCISO III, ART. 119 DA CF, QUANDO OS JULGADOS
OFERECIDOS PARA CONFRONTO NÃO SE IDENTIFICAM OU SE ASSEMELHAM COM O
ACÓRDÃO RECORRIDO, EM SUAS CIRCUNSTANCIAS, DE MOLDE A CONFIGURAR O
DISSIDIO PRETORIANO.